Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. DECISÃO OBJETO DE RECURSO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. AFETAÇÃO RE No 1.317.982 (TEMA 1.170). DECISÃO MANTIDA.
1. O prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento (RPV ou precatórios), no presente caso, depende do trânsito em julgado do AGI 0702947-48.2022.8.07.0000, notadamente em virtude do sobrestamento determinado pela Presidência do TJDFT, em razão da afetação das questões discutidas no RE de no 1.317.982 (Tema 1.170).
2. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos.